Tribunal: TJMT
Processo: 1011863-79.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011863-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (AGRAVANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (NÃO EXISTE O NÚMERO) – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – ART. 932, IV, DO CPC C/C SÚMULA Nº 568 DO STJ

– ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DO CONTRATO E BOA-FÉ – TESES NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. (N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1003529-30.2025.8.11.0041, movida por BANCO RCI BRASIL S.A., deferiu a liminar nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

DEFIRO, por isso, liminarmente, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.”

Em suas razões, de Id. n.º 280517853, a parte recorrente requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

No mérito, em síntese, aduz a nulidade da decisão, sob o fundamento de que suas manifestações não foram apreciadas pelo juízo de origem, com violação ao contraditório (art. 10 do CPC) e ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, CPC).

Afirma, ainda, que não houve constituição válida em mora, sustentando boa-fé contratual e imputando ao banco agravado a cobrança de encargos excessivos e ilegítimos sobre parcelas vencidas.

Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo, a fim de que seja obstada a busca e apreensão do bem objeto da presente demanda. No mérito, pede a sua reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 281493878.

Embargos de declaração no Id. 281695865.

Rejeição dos embargos de declaração no Id. 282870877.

Agravo Interno apresentado no Id. 283128393.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 286581880, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à validade da constituição em mora da devedora fiduciante, requisito necessário à regular proposição da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

A agravante sustenta que a notificação extrajudicial apresentada pelo recorrido não pode ser considerada válida, tendo em vista o retorno do AR com a informação "NÃO EXISTE O NÚMERO", o que impede a comprovação da constituição da mora.

Aduz boa-fé contratual e imputa ao banco agravado a cobrança de encargos excessivos e ilegítimos sobre parcelas vencidas.

Pois bem.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei nº 911/69, onde as partes firmaram o contrato de alienação fiduciária, Cédula de Crédito Bancária nº 564265535, garantidos por alienação fiduciária, por meio do veículo
“RENAULT/CAPTUR INTENSE 1.6, Gasolina, placa QBT9F37, chassi 93YRHAMH7JJ963760 ano/modelo 2017/2017, cor BRANCA”
.

Como visto, a recorrente agrava da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo e, após sua efetivação.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, tem-se a constituição da mora por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que o agravante foi constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, o que dá guarida ao pedido de busca e apreensão realizado pelo banco agravado.

Registro, por oportuno, que de acordo com o retorno do AR trazido nos autos de origem, consta o motivo
“Não existe o número”
, o que significa que a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

A propósito, cito precedentes desta Câmara em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997.”
(N.U 1007175-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Outrossim, não há se falar em erro de informação do endereço no momento da elaboração do contrato, uma vez que anuído pela própria agravante as informações ali apresentadas.

Desse modo, constituída a mora, competia ao devedor comprovar o seu adimplemento ou a irregularidade do procedimento adotado pelo banco credor, o que não ocorreu.

No tocante o contrato firmado entre as partes, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, quanto aos supostos encargos abusivos e ausência de contraditório, tenho não devem ser analisadas em sede de agravo de instrumento quando sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É assim, porque, as matérias suscitadas no agravo não foram objeto de enfrentamento pelo juízo
a quo
, o qual deferiu a liminar com base nos pressupostos objetivos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da demonstração de inadimplemento contratual e da regular constituição da mora.

Com efeito, embora a agravante sustente não ter sido regularmente constituída em mora, os elementos colacionados aos autos indicam a existência de parcelas em atraso, o que, nos moldes do contrato de alienação fiduciária, caracteriza a mora do devedor e autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

As teses relativas à suposta abusividade na forma de cálculo da dívida, à necessidade de contraditório, por mais relevantes que possam ser no mérito da causa, não foram oportunamente submetidas ao contraditório perante o juízo de primeira instância, o que impede sua análise originária por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Conforme sedimentado na jurisprudência, compete ao juízo singular o exame inicial de todas as matérias de fato e de direito suscitadas pelas partes, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição e resguardar o devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Ora, não se mostra viável, neste momento, o exame da alegada inadequação do valor da dívida para fins de purgação da mora, porquanto tal controvérsia exige dilação probatória, especialmente no tocante aos critérios de cálculo da descapitalização dos juros incidentes sobre as parcelas vincendas, cuja demonstração demandaria perícia ou, ao menos, esclarecimentos técnicos que extrapolam o âmbito da cognição sumária.

Ademais, a alegada tentativa de negociação frustrada – que embasa o pedido de reconhecimento da má-fé objetiva do banco agravado – carece de documentação robusta e de prévia análise do juízo
a quo
, razão pela qual não pode ser valorada como fundamento suficiente para infirmar, de plano, a regularidade da liminar de busca e apreensão.

Ressalte-se, ainda, que a agravante reconhece expressamente a existência de inadimplemento contratual nos meses de dezembro e janeiro, ainda que justificado por dificuldades pessoais (doença de familiar), o que, por si só, configura a mora.

Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por meio da notificação extrajudicial encaminhada pelo credor ao endereço do devedor constante do contrato, não se exigindo a prova de seu efetivo recebimento, bastando a comprovação de envio regular.

Portanto, há comprovação nos autos da regular constituição em mora da parte agravante.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar para busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar a regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, considerando a alegação de que o número do contrato informado na notificação seria divergente daquele firmado no momento da contratação. III. Razões de decidir
3. A validade da notificação extrajudicial foi confirmada, pois esta consignou o número exato do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças pactuado entre as partes, além de indicar corretamente as parcelas inadimplidas, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.
4. Súmula nº 72 do STJ e Tema 1.132 do STJ: a comprovação da mora pode ser feita mediante carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se a assinatura do próprio devedor. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é satisfeita com o envio ao endereço do devedor conforme pactuado, independentemente de sua assinatura no aviso de recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; Tema 1.132 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; Tema 1.132 do STJ; TJ-MT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.01.2024.”
(N.U 1024755-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Dessa forma, estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da liminar deferida na origem, uma vez que a notificação extrajudicial foi corretamente encaminhada ao endereço do devedor e faz menção ao contrato vigente, a mora se configurou de forma válida e inequívoca, tornando legítima a propositura da ação de busca e apreensão.

Assim, merece ser mantida a decisão combatida, uma vez que restou evidenciado que o credor demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 283128393, aviado pela parte agravante contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025